Tribunal: TJDFT
Processo: 0084461-68.2012.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE. AÇÃO CONEXA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A extinção da execução fiscal em virtude do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a citação do executado implica na condenação em honorários advocatícios. Art. 26. da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
2. O fato de a execução fiscal ter sido extinta em razão de decisão proferida em ação ordinária em que se reconheceu a inexigibilidade do crédito executado não obsta a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios deve ser fixado por equidade no caso de extinção da execução fiscal em virtude da declaração da inexigibilidade do crédito em ação conexa. Art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil.
4. Apelação parcialmente provida.